Tribunal: STF
Processo: HC 270244
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauro Sérgio Fernandes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 3.029.734SP (doc. 13).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:

 [...] como incurso nas sanções do artigo 334-A, caput [contrabando] e § 1º [incorre na mesma pena quem], incisos I [pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando], IV [vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira] e V [adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira], do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e como incurso nas sanções do artigo art. 70 [constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos] da Lei n. 4.117/62 à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição por restritiva de direitos. Outrossim, restou decretado o efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir, previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal” (doc. 8, p. 3). A apelação foi parcialmente provida “[...] para reduzir a pena-base do delito de contrabando, resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão; de ofício, alterar a capitulação jurídica do delito previsto no artigo 70 da Lei Federal nº 4.117/1962, para o delito previsto no artigo 183 da Lei Federal nº 9.742/1997, bem como afastar a aplicação do efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir, previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal [...]. (doc. 8, p. 19).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] a defesa sustentou a necessidade de análise do (i) regime prisional e da (ii) substituição da pena em razão da substancial modificação da situação fática promovida em sede de acórdão no STJ. Impõe-se, portanto, a manifestação fundamentada acerca dos Embargos de Declaração, sobretudo por se tratar de matéria de extrema relevância para o paciente, diretamente relacionada à sua liberdade. Se antes a pena privativa de liberdade era de 5 anos e 7 meses (concurso material), autorizando o regime semiaberto e a não substituição da pena; com a declaração da prescrição restou apenas a pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, que autoriza a fixação de regime aberto (art. 33 do CP) e também a substituição da pena (art. 44 do CP). O não conhecimento dos Embargos de Declaração pela Egrégia Quinta Turma do STJ, que veiculavam teses de tamanha importância, configura um ato nulo de pleno direito. (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
a) Recebimento deste habeas corpus e processamento adequado;
b) Concessão da medida liminar para determinar que a Quinta Turma do STJ analise os embargos de declaração no tocante ao regime prisional e possibilidade de substituição da pena – cujos efeitos decorrem da nova pena definida de ofício pelo STJ;
c) Subsidiariamente, seja concedida a medida liminar para suspender a declaração de trânsito em julgado e consequente expedição de mandado de prisão;
d) No mérito, a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação e da negativa de prestação jurisdicional, com consequente determinação de que outra seja proferida. (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, opor oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. SÚMULA 182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial opostos pela parte embargante contra acórdão de órgão colegiado que negara provimento ao agravo regimental, por incidência da Súmula 182/STJ. 2. A parte embargante alega omissão quanto aos efeitos do redimensionamento punitivo decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa relativa ao art. 183 da Lei 9.472/1997, com remanescência de pena de 3 anos e 7 meses pelo art. 334-A do Código Penal, postulando manifestação expressa sobre regime prisional e substituição da pena, bem como, subsidiariamente, a devolução da matéria ao Tribunal de origem para readequação ao novo quadro sancionatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ, incorreu em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade quanto aos efeitos do redimensionamento da pena (regime prisional e substituição), bem como em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode enfrentar dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. O órgão julgador afirma que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de correção, limitado à sanação de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 5. O acórdão embargado, ao desprover o agravo regimental, explicitou de forma clara as razões da decisão, notadamente a correta incidência da Súmula 182/STJ, porque o agravante limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade e tornando inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 6. Conclui-se inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados, pois a negativa de provimento ao agravo regimental decorreu justamente da inadmissibilidade do recurso, não havendo falar em análise de regime prisional, substituição da pena ou devolução dos autos ao Tribunal de origem. 7. Os argumentos deduzidos pela parte embargante evidenciam, apenas, discordância com a solução jurídica adotada, traduzindo pretensão de rediscussão de mérito incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre matéria já resolvida de forma clara. 2. O agravo regimental no agravo em recurso especial que se limita a reiterar as razões do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o recurso. (doc. 13, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator